Tribunal: STF
Processo: RE 279016
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: REAJUSTE DE BENEFÍCIO.
ART. 58 DO ADCT. PLANO DE CUSTEIO E BENEFÍCIOS (LEI Nº
8.213/91). AGRAVO.
1.      O aresto recorrido considerou aplicável, à
hipótese, a Súmula 17, cujo teor é o seguinte:
        "No reajuste dos benefícios de prestação
continuada, mantidos pela Previdência Social,
aplica-se o critério da Súmula 260 (salário
mínimo) do extinto Tribunal Federal de Recursos
até o sétimo mês após a vigência da Constituição
Federal de 1988 e, a partir de então, os
critérios de revisão estabelecidos no art. 58 do
ADCT e 201, parágrafo 2º, da mesma Carta Magna".
2.      E, ao prover o recurso especial, o Superior
Tribunal de Justiça excluiu o reajuste nela previsto,
ficando, assim, atendido o que pleiteado no Recurso
Extraordinário.
3.      Subsiste, no mais, o acórdão regional, no
sentido da aplicação do art. 58 do ADCT, a partir de
05.10.1988 até a implantação do plano de custeio e
benefícios, ou seja, até a vigência da Lei nº 8.213/91, em
consonância, aliás, com a jurisprudência desta Corte.
4.      Agravo improvido.